Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-51.2016.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001409-51.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DA AUTORA – ACATAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS – PROVA EXISTENTE - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PRETENSÃO RECURSAL ACATADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA VIOLADA – SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O VALOR ARBITRADO – JUROS DE MORA – INICIO A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e ambos providos parcialmente.

(1) – Caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar. Se a empresa que faz o leilão para venda de veículos se compromete a entregar os documentos para a transferência (DUT) e não o faz, existindo provas pertinentes aos danos materiais e morais, não há como albergar pretensão de isentá-la desta responsabilidade. A demora na entrega dos documentos, além violar o pactuado entre as partes, ofende a boa fé no relacionamento contratual que deve existir em todas as relações, a rigor do prescrito no artigo 422 do Código Civil.

(2) – Comprovado que a autora, adquirindo o veiculo, ele negocia a terceiros e, mais tarde, tem que desfazer o negócio e efetua o pagamento de multa penal, consignando que o fato se deu pelo descumprimento contratual desta, deve o valor ser reembolsado pelo praticante do ato, com juros de mora e correção monetária, ambas a partir do distrato formalizado.

(3) – Comprovado que entre a aquisição do veiculo e a venda do mesmo houve desvalorização em face de ser impossível sua transação comercial pela demora na entrega dos documentos pela vendedora, a titulo de lucros cessantes, deve ser remunerada a autora. Aplica-se, no caso, para se chegar ao valor, a tabela FIPE da data da celebração do negócio e a data da entrega dos documentos, apurando-se o saldo da desvalorização sofrida nesse tempo. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data da entrega dos documentos.

(4) – Se veículos foram vendidos e, mais tarde, os negócios desfeitos, pelo ato praticado pela requerida, ficou a autora com perda de conceito em relação aos seus clientes e, desta forma, presentes os requisitos da responsabilidade objetiva, impondo, por conseqüência a condenação em danos morais. Se o valor foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, não há o que majorar (pedido do autor) ou de minorar (pedido do requerido). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida vez que se trata de relação contratual.

(5) – Se ambos os recursos foram conhecidos e providos parcialmente, segundo orientação do colendo STJ, não há aplicabilidade dos alc– A liquidação do julgado, em face dos danos materiais pertinentes ao pagamento da multa penal e os danos morais deverá ser feita por meros cálculos aritméticos. Em relação à desvalorização dos veículos, nos termos do decidido e da forma determinada, por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ASSAF & ASSAF em face de BANCO ITAU BBA S/A, todos identificados nos autos.

Como causa de pedir. Que nas datas de 26/06/2014, 26/04/2014, 01/07/2014, 27/07/2014 e 22/07/2014, 30/06/2014 e 16/12/2014, através de Leilões Extrajudiciais promovidos pela MILAN LEILÕES – RONALDO MILAN, vários veículos que eram ofertados pelo BANCO ITAU BBA S/A. Que, entretanto, a requerida, sem motivo justificável, 60 DIAS, não entregou ao autor o DUT – DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA. Que, houve considerável atraso nos documentos fornecidos pelo Banco Requerido o que, segundo o alegado, houve lesão de ordem material e moral.

Do PEDIDO – Em face do exposto, a titulo de danos morais, pretende condenação do Banco ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), na composição de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada carro. E, a títulos de danos morais, o autor pretendeu; a) – Condenação do Banco/Requerido ao pagamento do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a titulo de reembolso de multas que pagou visto que, vendendo 02 (dois) veículos a terceiros, não entregando o documento, teve que desembolsar tal valor, conforme previsão contratual; b) danos materiais no importe de R$ 85.056,00 (oitenta e cinco mil, cinqüenta e seis reais), em face que somente pode vender os veículos depois de longo tempo, ocasionando, no caso, um deságio de 30% (trinta por cento). Pretendeu de igual forma, responsabilizar o BANCO pelas despesas de licenciamento e IPVA durante o tempo em que os veículos não puderam ser negociados.

DA SENTENÇA – Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente a lide, desconsiderou os da materiais expostos acima e condenou o BANCO ITAU S/A ao pagamento tão somente dos danos morais, estimou-os em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária, INPC, a partir do arbitramento. Condenou o BANCO ITAU BBA S/A nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da condenação.

DO RECURSO DO BANCO REQUERIDO. – Manifesta-se o BANCO ITAU S/A, pugnando pela reforma da sentença em relação aos danos morais, afirmando não existirem provas de que houve lesão à honra objetiva do autor. E, subsidiariamente, discorda em relação ao seu montante, pugnando, caso não acatado o argumento de ausência do dano moral, sua redução. Diverge, por outro lado, em relação ao marco inicial dos juros moratórios. E, neste aspecto, pretende que os juros sejam aplicados a partir do arbitramento.

DO RECURSO DO AUTOR – Sustentou o Autor em seu recurso a necessidade de modificação da sentença de piso. Sustenta este que, comprovados estão os prejuízos materiais decorrentes do atraso na entrega do DUT lhe causaram prejuízos materiais e morais e, neste aspecto, pretende a indenização dos valores dos danos materiais já aduzidos linhas acima. Desejou, ainda, que o Banco seja condenado ao pagamento dos valores desembolsados para pagamento do licenciamento e IPVA durante o período em que os veículos ficaram parados, não negociados, por ausência do DUT. De igual forma, sustenta que o valor arbitrado a títulos de danos morais reveste-se ínfimo em relação às frustrações que teve em face do ato praticado pelo banco requerido.

DAS CONTRARRAZÕES – Verifica-se nos autos que ambas as partes apresentaram respostas em relação aos recursos que foram aviados.

Quanto o bastante. Determino a inclusão na pauta de julgamento, com as recomendações de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

– Relator -

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020